Tribunal: TJMT
Processo: 0002891-25.2012.8.11.0023
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002891-25.2012.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), J P MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.202.002/0001-51 (APELADO), JONATHAN HENNING DE TEIXEIRA - CPF: 028.458.971-38 (ADVOGADO), BRENO HENNING - CPF: 284.828.081-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566, 567 E 568 DO STF. ATOS INEFICAZES PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. SIMILARIDADE COM PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do CPC (Temas 566, 567 e 568 do STF).

2. A ausência de atos eficazes que garantam a execução da dívida consolidou a prescrição intercorrente, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 0002891-25.2012.811.0023

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS: J. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a aplicação dos Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado de Mato Grosso fundamenta sua insurgência na alegação de que a decisão anterior, que negou seguimento ao Recurso Especial com base nos Temas 566, 567 e 568 do STF, teria sido equivocada. O agravante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que esta restou interrompida pela apresentação de exceção e pré-executividade.

O agravo interno foi interposto de forma tempestiva, conforme certidão nos autos, respeitando o prazo legal. (Id 249954662).

Sem contrarrazões. (Id 256219676)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
(g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
( AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

O agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

Não prospera a alegação de impossibilidade de transcurso do prazo da prescrição intercorrente pela interposição de exceção de pré-executividade.

Vejamos:

“In casu, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor para pagamento em 23/04/2013.

Assim, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano que encerrou em 23/04/2014.

Permanecerão suspensos em razão de parcelamento por 06 meses (13/11/2014), retomando o curso do prazo prescricional em 13/05/2015, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 13/05/2020, e tendo a sentença sido prolatada no dia 25/08/2023

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, demora em localizar bens em nome da parte devedora, em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso. [g.n.]”.
(id 245201684)

Destarte, a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento nos Temas 566, 567 e 568 do STF foi corretamente proferida, estando em perfeita consonância com o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.

Conforme o decidido nos Temas 566, 567 e 568/STJ, a suspensão do processo começa a fluir quando o exequente, após tomar ciência da não localização de bens ou do devedor, e a partir daí tem-se início o prazo prescricional, que só é interrompido quando o Exequente promove atos capazes de efetivar a execução fiscal.

No presente caso, apesar dos argumentos do agravante de que atos interruptivos da prescrição teriam ocorrido, os autos demonstram que, por um longo período, a execução ficou inerte, sem diligências eficazes que impedissem a consumação da prescrição.

A similitude entre o caso concreto e os precedentes mencionados justifica a aplicação da prescrição intercorrente, uma vez que o transcurso do tempo e a ausência de atos processuais capazes de garantir a continuidade da execução fiscal consolidaram a prescrição intercorrente.

Com efeito, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas busca, notoriamente, o reexame dos fatos e provas já apresentados ao longo do recurso especial ao arguir que não houve a ocorrência da prescrição intercorrente apesar de ter permanecido o feito sem andamentos necessários.

Assim, o acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma e, portanto, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação dos Temas 566, 567 e 568 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025